Tribunal: STF
Processo: HC 155826
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-10-26
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Condenação. 3. Rejeição da alegação de cerceamento de defesa, diante do legítimo e inafastável fundamento do acórdão do STJ, mediante o qual as instâncias inferiores consignaram a plena necessidade de se nomear Defensor Público ao ora paciente, sendo ainda certo que a defesa não teria logrado demonstrar a ocorrência de prejuízo efetivo na atuação da Defensoria Pública. 4. Manutenção da decisão agravada decorrente da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.